Tribunal: TJDFT
Processo: 0729900-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É quinquenal o prazo prescricional para as Ações Declaratórias de Débito Cumuladas com Repetição de Indébito e Indenizatória por Danos Morais. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. O termo a quo do prazo prescricional para o ajuizamento da Ação de Repetição de Indébito é a data do pagamento da última parcela. 2.1. Entretanto, verificando-se a existência de obrigação de trato sucessivo, a pretensão de ressarcimento deverá observar a prescrição das parcelas pagas em momento anterior ao ajuizamento do feito, em razão do decurso do prazo prescricional aplicável ao caso concreto, cujo termo se inicia a partir do pagamento de cada parcela.
3. A verificação da regularidade da contratação de empréstimos permeia a verificação dos contratos, os quais devem estar sob a guarda da instituição financeira. 3.1. Não sendo possível a apresentação dos contratos, afirmando a parte autora o desconhecimento da contratação e havendo incongruências quanto à forma de contratação, deve ser declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes.
4. Em relação aos danos morais, é certa a existência de aborrecimentos ao autor diante da existência de fraude na contratação de empréstimos bancários, contudo, não existem elementos nos autos a demonstrar ter o ocorrido extrapolado os limites do mero dissabor da vida cotidiana, não sendo, pois, passível de indenização a título de danos morais.
5. A devolução em dobro do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor fica subordinada à comprovação de engano injustificável, revestido de má-fé, daquele que recebeu indevidamente o valor.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.